Tribunal: TJES
Processo: 5006696-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006696-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICO VESPUCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25%. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE AVC. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL SIGNIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Américo Vespúcio Ribeiro de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual pleiteava a concessão de auxílio por incapacidade temporária, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acrescida de 25%, ou, subsidiariamente, o benefício de auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes de AVC implicam incapacidade laboral total ou parcial apta a justificar a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente o nexo causal com o trabalho; (iii) determinar se o laudo pericial judicial é tecnicamente insuficiente a justificar a realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui de forma clara e fundamentada pela inexistência de incapacidade laboral significativa, consignando que o autor apresenta apenas afasia leve, compatível com o exercício de suas atividades profissionais.

A ausência de incapacidade laboral afasta os requisitos legais para a concessão do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

O acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91 pressupõe a concessão de aposentadoria por invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, hipóteses não configuradas no caso concreto.

O auxílio-acidente exige a comprovação de acidente de trabalho com sequela definitiva e redução da capacidade laboral habitual, bem como a existência de nexo causal entre a lesão e a atividade profissional, requisitos não demonstrados nos autos.

A perícia judicial evidenciou que o AVC ocorreu em contexto desvinculado da atividade laboral do autor, afastando o nexo causal necessário à concessão do auxílio-acidente.

O laudo pericial atende às exigências do art. 473 do CPC, tendo respondido adequadamente aos quesitos formulados, sendo o inconformismo da parte com suas conclusões insuficiente para justificar a realização de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefícios por incapacidade pressupõe a comprovação de incapacidade laboral relevante, aferida por prova pericial idônea.

O auxílio-acidente exige a demonstração de acidente de trabalho, de sequela definitiva e de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral habitual.

O mero inconformismo com as conclusões do laudo pericial não autoriza a realização de nova perícia quando atendidos os requisitos do art. 473 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 45 e 86; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 473.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJES, AC nº 0000804-63.2020.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, publ. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006696-90.2023.8.08.0024

APELANTE: AM
É
RICO VESP
Ú
CIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AM
É
RICO VESP
Ú
CIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
em razão da sentença proferida pel
a
MM
. Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória
, nos autos da ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de id. 16304802

sustenta
o
apelante
ter sofrido
redução de sua capacidade laboral
,
em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC),
sendo devido, portanto,
o benefício
de auxílio-doença com posterior conversão para
aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25%
ou, subsidiariamente,
o auxílio-acidente.

Afirma preencher os requisitos legais para a concessão do benefício.

Por fim, defende que o laudo pericial apresenta inconsistência técnica.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na inicial,
o
autor narra que, em
dezembro de 2021
, sofreu
um AVC hemorrágico

(
CID 10: L 61.4 – HEMORRAGIA INTRACEREBRAL CEREBELAR
).

Em razão da incapacidade
para o
trabalho,
o apelante pleiteou, em face d
o

INSS
, o benefício d
e
auxílio por incapacidade temporária
, que foi concedido de 28/01/2022 a
2
3
/
01
/202
3
,
tendo sua prorrogação indeferida após requerimento em 24/10/2022
.

Assevera, assim, que tem
afasia,
dificuldade
d
e raciocínio, de leitura e
de
interpretação de texto,
circunstâncias
que o prejudicam
definitivamente
no desenvolvimento de sua atividade laboral de engenheiro agrônomo,
anexando laudo médico aos autos no intuito de comprovar sua condição.

Pleiteia, então, a condenação do INSS ao pagamento d
o
benefício por incapacidade temporária, com sua posterior conversão, caso se reconheça o caráter permanente da incapacidade, para o benefício de aposentadoria por invalidez,
com acréscimo de 25% por necessitar de assistência permanente de outra pessoa
, ou,
subsidiariamente
, se restar demonstrado o caráter parcial e permanente da incapacidade, a concessão de auxílio-acidente
e
desconsideração ou complementação da
perícia, pois esta configurou-se incompleta.

Pois bem.

A sentença negou
ao
apelante
os benefícios requeridos
e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes
à sua
reforma.

In casu
, a prova pericial foi categórica ao consignar que
não ficou evidenciada incapacidade laboral
significativa
, apresentando o autor leve afasia
,

estando
apto a exercer suas atividades remuneratórias,
ainda que com pequenas dificuldades
.

Como ressaltado pelo juízo
a quo
na sentença: “A perita reconheceu a ocorrência de afasia leve como sequela de AVC, mas concluiu de modo claro e fundamentado que
tal condição não implica incapacidade laboral
, tampouco compromete o desempenho de outras atividades que não envolvam exclusivamente a coordenação de equipe”.

Nesse contexto, não são devidos o auxílio por incapacidade temporária, tampouco o benefício de aposentadoria por invalidez, visto que, como foi relatado pela perita judicial, o autor não possui incapacidade laboral significativa.

Ademais, quanto ao pleito referente ao auxílio-acidente, o benefício é indevido, já que o AVC não teve nenhuma relação com o trabalho do autor.

Nesse sentido,
o STJ em tese firmada no tema 416 firmou entendimento de que
“exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho
, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Como f
icou demonstrado
pela perícia judicial, o AVC ocorreu enquanto
o apelante
plantava árvores em sua propriedade
particular
, não havendo
comprovação de
nexo causal entre a referida
doença
e o trabalho por ele exercido.

Corroborando os fundamentos expostos acima, destaca-se precedente desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE DE TRABALHO E DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
a concessão de auxílio-acidente exige comprovação de acidente de trabalho que ocasione sequela definitiva com redução da capacidade laborativa, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99, o que não foi demonstrado nos autos.
O laudo pericial conclui que o autor apresenta quadro de doenças crônico-degenerativas (espondiloartrose, hérnia de disco lombar e artropatia degenerativa no ombro e joelho), sem relação com acidente de trabalho, afastando o nexo causal exigido pela legislação aplicável. A inexistência de documentação contemporânea ao suposto acidente, como CAT ou prontuários médicos, reforça a ausência de comprovação de qualquer sinistro relacionado ao trabalho.
O benefício de auxílio-acidente também não é aplicável no caso, uma vez que não há evidência de redução parcial e definitiva da capacidade laboral relacionada ao exercício da profissão habitual do autor.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de acidente de trabalho que ocasione sequela definitiva e redução da capacidade laborativa, bem como o nexo causal entre o acidente e as lesões. A ausência de comprovação do acidente de trabalho e a inexistência de nexo causal entre as lesões e a atividade laboral afastam o direito ao benefício previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.
(TJES; AC 0000804-63.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 07/05/2025)

Por fim, em que pese o argumento relativo a
respostas incon
sistente
s no laudo pericial
,
o qual violaria
o art. 473 do Código de Processo Civil, entendo que este também não merece prosperar.

Isso porque, observando o documento de id.
16304797,

percebo que todas as
questões
foram devidamente respondidas.

Trata-se, no caso, de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

O resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)